Tribunal: STF
Processo: ARE 1328239
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. PRODUTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. ALTERAÇÃO MEDIANTE DECRETO E ENTRADA EM VIGOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA NOVENTENA.



    1. A modificação da Margem de Valor Agregado – MVA, nos produtos sujeitos a substituição tributária, mediante Decreto, com imediata entrada em vigor, não viola os princípios da anterioridade e da noventena (CF, art. 150, III, alínea b e c), uma vez que se trata de simples ajustamento aos preços praticados no mercado; e, ainda, a nova orientação do STF acerca do art. 150, § 7º, da CF, acrescenta mais um motivo, pois, no caso de o valor da operação final ser inferior ao valor presumido, sobre o qual incidiu ICMS na operação inicial, é assegurada a restituição da diferença. Precedentes do TJRS e do STF.



    2. Apelação desprovida” (pág. 24 do documento eletrônico 1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 37, caput; 146, III; 150, I, III, c, e IV; e 155, § 2°, XII, b, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se que 



    “[...] a imposição de base de cálculo majorada é fato tributário que somente tornou-se existente no mundo jurídico depois da edição do Decreto Estadual n° 54.314/2018, este somente poderia ter eficácia depois de respeitada a reserva constitucional de noventa dias, ou seja, a partir de 07 de fevereiro de 2019, em respeito ao artigo 150, III, ‘c’, da Constituição Federal; dos princípios da estrita legalidade tributária, reserva formal da lei e a tipicidade cerrada, em favor princípio da segurança jurídica” (pág. 123 do documento eletrônico 1).



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte que possui entendimento no sentido de que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar elevação da carga tributária, há de observar os princípios da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes do art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.350.381-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL 52.863/2016. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto estadual 52.863/2016, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.329.509-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil” (RE 564.225-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio).



    No mesmo sentido, menciono os seguintes precedentes: ARE 1.352.937/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.317.220/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.281.713-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ademais, colaciono, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do ARE 1.362.206-ED/SP, de sua relatoria, que bem elucida a questão em exame: 



    “Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido)”.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento para declarar tão somente a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da Constituição Federal. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator